Tribunal: STF
Processo: ARE 1241396
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. LIMITES TERRITORIAIS DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO VEICULADO NA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 614, 715 E 861. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.